Tribunal: TJMT
Processo: 1020537-85.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020537-85.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHRYSTIAN CAMPOS DE LIMA - CPF: 053.638.061-93 (APELANTE), DANIEL SILVA FRAGOSO - CPF: 047.699.861-14 (APELANTE), RAFAEL APOLINARIO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 044.960.241-95 (TERCEIRO INTERESSADO), AVELINO GUILHERME SILVA DE FREITAS - CPF: 025.065.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA- TRÁFICO ILÍCITO

DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06)
-
IMPOSSIBILIDADE - APREENSÃO DE 37,16g DE MACONHA E 16g DE COCAÍNA FRACIONADAS - PETRECHOS UTILIZADOS NO TRÁFICO (BALANÇA DE PRECISÃO, ROLO DE PLÁSTICO FILME E FACA) COM RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES - ENUNCIADO 08 DO TJMT - LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE COMÉRCIO DE DROGAS - DENÚNCIA PRÉVIA DE TRÁFICO - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A EVIDENCIAR A TRAFICÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 - NÃO ACOLHIMENTO - QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS - FORMA DE ACONDICIONAMENTO E APREENSÃO DE APETRECHOS PARA TRÁFICO - FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/2 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL - MATÉRIA SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal quando o conjunto probatório evidencia, de forma inconteste, a prática de tráfico, demonstrada pela apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas, diversidade de drogas, apreensão de apetrechos típicos da traficância (balança de precisão com resquícios de drogas, plástico filme e faca), local conhecido como ponto de venda e denúncia prévia sobre a prática de tráfico pelos agentes.

Os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo de prova para fundamentar decreto condenatório, conforme Enunciado nº 08 do TJMT.

A condição de usuário não é incompatível com a de traficante, não elide a responsabilização pelo crime de tráfico quando o conjunto probatório aponta para a mercancia de drogas (Enunciado Orientativo nº 03 do TJMT).

A diversidade de drogas (maconha e cocaína), a forma de acondicionamento (porções preparadas para venda) e a apreensão de apetrechos relacionados ao tráfico (balança de precisão, plástico filme e faca) justificam a aplicação da fração redutora de 1/2 (metade) para o tráfico privilegiado, nos termos da jurisprudência desta Corte.

A aplicação da fração de redução da pena no privilégio do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 está sujeita à discricionariedade motivada do magistrado, não cabendo modificação quando devidamente fundamentada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel Silva Fragoso
e
Chrystian Campos De Lima
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou como incursos no delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhes pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. (ID 252049255)

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: a) a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que os apelantes estavam no local apenas para fazer uso de drogas; e b) subsidiariamente, caso mantida a condenação pelo delito de tráfico, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3 (dois terços). (ID 252049264)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID 252049266)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Jorge da Costa Lana, opinou pelo improvimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS APELANTES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS (ART.33 DA LAD) – PEDIDO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA O CRIME DE PORTE PARA O CONSUMO RECREATIVO DE DROGAS (ART.28 DA LAD) – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS CRONCRETOS, COLACIONADOS AOS AUTOS, DE QUE OS RÉUS FAZIAM A VENDA DE DROGAS NO LOCAL AONDE FORAM ABORDADOS EM POSSE DE DROGAS E APETRECHOS USADOS NA COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTE. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO. PELO

IMPROVIMENTO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Acerca dos fatos, narra a denúncia: (ID 252049163)

“
No dia 06 de novembro de 2023, por volta das 17h00min, no terreno baldio situado à rua 08, do bairro Jardim Eldorado, em Cuiabá-MT, os denunciados CHRYSTIAN CAMPOS DE LIMA e DANIEL SILVA FRAGOSO, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, traziam consigo drogas destinadas a mercancia ilícita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, na data dos fatos, a equipe da Agência de Inteligência do 3.º BPM recebeu informações de que dois indivíduos, sendo um de camiseta cor azul e outro de camiseta cor preta, estariam em um terreno baldio na Rua 08, do bairro Jardim Eldorado, nesta capital, realizando a prática de tráfico de drogas.

Diante da denúncia recebida, a equipe da A.L.I verificou a veracidade das informações e, imediatamente, acionou a guarnição fardada do GAP 02, para dar apoio na abordagem dos indivíduos suspeitos.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram para o local denunciado, e ao se aproximarem do lugar, visualizaram os dois suspeitos com as características repassadas, sendo eles os denunciados CHRYSTIAN e DANIEL.

Realizada a abordagem de CHRYSTIAN e DANIEL e, em seguida, a revista pessoal de ambos, os policiais localizaram, em posse do denunciado CHRYSTIAN, 07 (sete) porções de substância análoga a maconha, bem como uma faca de serra e a quantia em dinheiro, no valor de R$ 112,00 (cento e doze reais). Por sua vez, em posse do denunciado DANIEL, os policiais encontraram 17 (dezessete) trouxinhas de substância análoga a cocaína e, ao lado dele, um vidro contendo dois rolos de plástico filme e uma balança digital pequena, petrechos esses que continham resquícios de entorpecentes.

O laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2023.145962-A01, acostado ao ID. 136087005, atestou que as porções apreendidas com CHRYSTIAN, sendo 07 (sete) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, envoltas individualmente por pedaços de filme plástico transparente, pesando a massa bruta de 37,16 g (trinta e sete gramas e dezesseis centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus contituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol). Conforme a Portaria n.º 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e as suas atualizações posteriores, o Tetrahidrocanabinol (THC) está incluído na lista F2 de substâncias psicotrópicas, de uso proscrito no Brasil, e a Cannabis sativa Lineu (MACONHA) na lista E de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas.

O aludido laudo ainda concluiu que as porções encontradas em posse de DANIEL, sendo 17 (dezessete) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos e pó, envoltas individualmente por pedaços de plástico de cor branca, fechados por fios de cor parda, formando embalagens do tipo “trouxas”, pesando a massa bruta de 16,00 g (dezesseis gramas), apresentaram resultado positivo para COCAÍNA, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.º 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Demais disso, os petrechos apreendidos durante o flagrante, contendo resquícios de substância entorpecente aderidos a sua superfície, apresentaram o seguinte resultado conforme o laudo supracitado:

- 01 (uma) balança eletrônica portátil de tonalidade prateada, com pilhas e apresentando-se operante, contendo resquícios de material de tonalidade parda aderidos em sua superfície; apresentou resultado positivo para COCAÍNA. - 01 (uma) faca de serra com cabo plástico de cor preta, contendo resquícios de material de tonalidade parda aderidos em sua superfície; apresentou resultado positivo para COCAÍNA. - 01 (uma) pote de vidro transparente, tampado, contendo resquícios de material vegetal de tonalidade parda aderidos em sua superfície interna; apresentou resultado positivo para Cannabis Sativa L. (MACONHA).

Interrogado pela autoridade policial (ID. 136086389), o denunciado CHRYSTIAN negou o crime de tráfico de drogas, alegando que é usuário de drogas e estava no local apenas para comprar entorpecentes. Ademais, afirmou que “não chegou a comprar a droga, pois logo que chegou, já foi abordado pelos policiais; QUE indagado se estava de posse de 07 (sete) porções de substância análoga a maconha, uma faca de serra e a quantia de R$ 112,00 (cento e doze reais), respondeu que estava de posse apenas da quantia em dinheiro, a qual afirma ser proveniente de seu trabalho; que não estava de posse de droga e nem desta faca; que indagado se conhece a pessoa de DANIEL SILVA FRAGOSO, respondeu que não o conhece e nunca viu ele. (...)”.

Quando interrogado o denunciado DANIEL pela autoridade policial (ID. 136086995), ele negou a prática de tráfico de drogas, afirmando ser apenas um usuário de drogas, pois “estava fazendo uso de drogas no local quando foi abordado e acrescenta que já está desde sábado 04/11/2023, fazendo uso contínuo de drogas; que indagado se estava de posse de 17 (dezessete) trouxinhas de substância análoga a cocaína, um vidro grande, 02 rolos plásticos filme e 01 balança digital, respondeu que estava de posse apenas de 07 (sete) trouxinha de cocaína e desconhece a procedência dos demais materiais e entorpecentes apreendidos; que afirma que estas sete trouxinhas que estava de posse, havia comprado no sábado e era o restante que ainda não tinha usado; que afirma ser usuário de entorpecentes desde os quinze anos; que indagado se trafica ou já traficou entorpecentes, respondeu que nunca traficou; que hoje não chegou a adquirir nenhuma droga e afirma que a droga que estava de posse comprou no sábado, com pessoa desconhecida; que indagado se conhece a pessoa de CHRYSTIAN CAMPOS DE LIMA respondeu que não o conhece e nunca viu ele, e alega que quando chegou no local, CHRYSTIAN já estava lá”.

Em consulta aos registros criminais dos denunciados, verificou-se que o denunciado DANIEL é envolvido com a criminalidade, pois ele já responde a ação penal n.º 0034202-64.2018.8.11.0042, em trâmite na 6.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, por crime de furto qualificado; e, o aludido denunciado ainda é investigado pelo crime de homicídio simples, na modalidade tentado, conforme inquérito policial de n.º 0001523-16.2015.8.11.0042, perante o Núcleo de Inquérito Policiais da Capital (NIPO).

Pelo narrado, verifica-se que o teor da denúncia recebida restou confirmado pelas circunstâncias do flagrante no local do fato, bem como pelo encontro de porções de cocaína e maconha, já fracionadas e embaladas para a venda, apresentando inclusive embalagens semelhantes, em relação a cada tipo de droga, aliado a apreensão de balança de precisão, faca e pote de vidro contendo resquícios de entorpecentes, porque eram usados no preparo, pesagem e armazenamento das substâncias ilícitas e, por fim, os maus antecedentes de DANIEL, conclui-se que os elementos colhidos no presente inquérito policial revelam que a droga apreendida era, sem dúvida, destinada ao comércio ilícito, e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria para o crime de tráfico de drogas, praticado em coautoria, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor dos denunciados.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia CHRYSTIAN CAMPOS DE LIMA e DANIEL SILVA FRAGOSO, ambos como incursos nas penas do art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06, praticado na forma do art. 29 do Código Penal. Ademais, requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia e serem processados nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, para, ao final, a ação ser julgada totalmente procedente, condenando os denunciados nas penas dos dispositivos mencionados.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2023.145962-A01, que atestou que as substâncias apreendidas eram maconha (37,16g) e cocaína (16g), assim como a presença de resquícios dessas drogas nos petrechos apreendidos.

Quanto à autoria, a prova coligida aos autos é robusta e aponta, de forma inequívoca, para a prática do crime de tráfico de drogas pelos apelantes.

Em juízo, o apelante CHRYSTIAN negou o encontro de entorpecente em sua posse, alegando que é usuário de drogas e que havia acabado de chegar ao terreno para adquirir maconha para seu consumo, mas que antes mesmo de comprá-la, foi abordado pelos policiais. Afirmou que nada de ilícito foi encontrado em seu poder e que a droga e a faca apreendidas foram encontradas no chão, depois que os policiais reviraram o mato.

Já o apelante DANIEL sustentou ser usuário de droga e que estava no terreno fazendo o consumo de entorpecente. Alegou que em seu poder foram encontradas apenas sete porções de cocaína que havia adquirido na noite anterior à ocorrência e que eram exclusivas ao seu consumo pessoal.

Todavia, tais versões não encontram respaldo no acervo probatório. Os policiais militares que participaram da ocorrência foram unânimes em afirmar que, após receberem denúncias sobre a prática de tráfico no local, a equipe de inteligência constatou a movimentação suspeita e solicitou apoio para realizar a abordagem.

O policial militar RAFAEL APOLINARIO DE OLIVEIRA SOUZA declarou em juízo que a equipe de inteligência realizava o monitoramento dos acusados, pois já havia denúncia de tráfico na região. Afirmou que no dia dos fatos, os apelantes faziam o embalo da droga no local e que junto com a droga foi apreendido embalagem e pote de vidro com balança de precisão. Ressaltou ainda que o terreno baldio já é bem conhecido por ser utilizado para o comércio de drogas.

No mesmo sentido, o policial militar BRUNO LADISLAU SILVA relatou que foram acionados após denúncia de tráfico e visualizaram os acusados realizando o comércio de entorpecentes. Confirmou a apreensão dos petrechos relacionados à traficância - faca, balança de precisão e rolo de plástico filme - junto com os acusados.

Cumpre destacar que os depoimentos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si, não apresentando contradições, e estão em consonância com as demais provas produzidas, especialmente o auto de apreensão e o laudo pericial, que confirmou que os petrechos apreendidos continham resquícios das mesmas drogas encontradas em poder dos apelantes.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que "
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
" (Enunciado 8 do TJMT).

Além disso, as circunstâncias da prisão - local conhecido como ponto de tráfico, apreensão de drogas fracionadas, petrechos utilizados no tráfico (balança de precisão com resquícios de drogas, rolo de plástico filme, faca), quantia em dinheiro, além da informação prévia sobre a prática de tráfico - são incompatíveis com a mera condição de usuário e apontam inequivocamente para a traficância.

Para a análise do tipo penal aplicável à conduta dos apelantes, deve-se observar o disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, que estabelece: "
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso em tela, a variedade das drogas apreendidas (maconha e cocaína), a forma de acondicionamento (17 trouxinhas de cocaína e 7 porções de maconha), os petrechos típicos do tráfico (balança de precisão com vestígios de drogas, rolos de plástico filme e faca), a quantia em dinheiro encontrada, bem como o local da apreensão (conhecido como ponto de venda de drogas), afastam a tese de que as drogas se destinavam ao consumo pessoal e evidenciam a finalidade comercial.

Ademais, importa ressaltar que a condição de usuário não exclui a de traficante, conforme pacificado na jurisprudência, inclusive com o Enunciado Orientativo nº 03 do TJMT: "
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006".

Portanto,
inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, devendo ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas.

De outro lado, os apelantes pretendem também que a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 seja aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), e não na fração intermediária de 1/2 (metade), como fixado na sentença.

O pleito igualmente não merece acolhida.

A aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado está sujeita à discricionariedade motivada do magistrado, que deve levar em consideração as circunstâncias do caso concreto, sobretudo a natureza e quantidade das drogas apreendidas.

Na hipótese, o juiz sentenciante aplicou a redução na fração de 1/2 (metade), considerando a quantidade da droga apreendida (37,16g de maconha e 16g de cocaína) juntamente com petrechos relacionados ao tráfico.

A definição da fração foi devidamente fundamentada e mostra-se adequada ao caso concreto, considerando não apenas a quantidade de drogas apreendidas, mas também a sua variedade (maconha e cocaína), a forma de acondicionamento (fracionada e embalada para venda) e os petrechos apreendidos (balança de precisão, plástico filme e faca) que evidenciam a estrutura para a mercancia.

Anoto que, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em contrarrazões, a diversidade das drogas (maconha e cocaína) e a natureza nociva da cocaína legitimam a aplicação da fração intermediária para o tráfico privilegiado.

Neste sentido, a jurisprudência do TJMT:

"
Sopesadas a comercialização de droga em residência, a forma de acondicionamento da maconha [porções preparadas para venda e pedaço inteiro a ser fracionado] e a apreensão de apetrecho [balança de precisão], a pena deve ser reduzida no patamar intermediário de 1/2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto
" (TJMT, AP NU 0016542-81.2019.8.11.0055).

E ainda:

"
A diversidade de drogas [maconha e cocaína] e natureza mais nociva da cocaína, justificam a fração redutora de 1/2 (metade)
" (N.U 1000375-65.2023.8.11.0011, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024).

Assim, a fração de 1/2 (metade) aplicada pelo magistrado sentenciante mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo reparo.

Ademais, como bem destacado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer: "
o recurso não comporta provimento, não sendo, a par do caso concreto, possível a desclassificação delitiva, bem como, a imposição, em fração intermediária, da redutora do artigo 33, §4º, da lei especial, está adstrito à discricionariedade da magistrada sentenciante
".

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso, mantendo inalterada a sentença condenatória por sus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025